Tribunal: TJDFT
Processo: 0725129-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida. Paciente submetido a monitoramento eletrônico. Descumprimento da ordem de não se aproximar da vítima. Reiteração na prática de atos de violência doméstica. Gravidade in concreto da conduta. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.